Tribunal: TJBA
Processo: 8002693-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002693-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SUELY CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta em Ação Monitória, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento.

A decisão embargada determinou a revisão das taxas de juros para 10,68% ao mês e 192,27% ao ano, com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A embargante alegou omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável, ao marco inicial e ao marco final da incidência da nova taxa de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos parâmetros de aplicação da nova taxa de juros e ao índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da abusividade dos juros, fixando novos percentuais com base na jurisprudência do STJ e na taxa média de mercado.

A ausência de menção expressa ao marco inicial e final da incidência da nova taxa decorre da própria natureza da decisão revisional, que substitui a taxa desde a origem do contrato até sua quitação.

A correção monetária não foi objeto da controvérsia recursal, não configurando omissão.

Não há vício que justifique o acolhimento dos embargos, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida quando demonstrada abusividade superior a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A substituição da taxa abusiva aplica-se desde a celebração do contrato até sua quitação.

A ausência de menção expressa ao índice de correção monetária não configura omissão quando não debatida na controvérsia recursal.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022, 489, §1º, IV, 702, §§2º e 3º; CDC,
arts
. 6º, incisos IV, V e VI; 51, inciso IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª.
Lisbete
M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8002693-31.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante a
SANDRA SUELY CARDOSO DE OLIVEIRA

e
como Embargado

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
FINANCIAME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.